Tribunal: STF
Processo: RHC 252001
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-08
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 939.251/ES, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, 



    o Juiz da Vara de Execuções Penais unificou duas condenações: uma de 4 (quatro) anos de reclusão e multa em regime aberto e outra de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa em regime aberto, ambas convertidas em restritivas de direito, para 5 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e multa, em regime semiaberto, após detração. 



    Alegando ser possível cumprir ambas as penas impostas como convertidas em restritivas de direito, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não conhecido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Writ manejado contra decisão singular de Desembargador relator do Tribunal de origem sem a interposição de agravo com a finalidade de obter manifestação do Órgão Colegiado. Assim, impetrada antes do exaurimento da instância antecedente, impõe-se o não conhecimento da ação constitucional. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: considerando que a nova condenação diz respeito a pena privativa de liberdade, que foi substituída por restritiva de direitos, evidente a compatibilidade desta com a pena restritiva que já estava sendo cumprida, de modo que, sendo possível o cumprimento simultâneo das penas, não devem essas ser automaticamente unificadas e fixado regime mais gravoso de cumprimento de pena. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão do Juízo de execução, determinando o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça sequer analisou as questões suscitadas pela defesa, limitando-se a registrar que 



     o writ foi manejado contra decisão singular do Desembargador relator do Tribunal de origem sem a interposição de agravo com a finalidade de obter manifestação do Órgão Colegiado. Assim, impetrada antes do exaurimento da instância antecedente, impõe-se reconhecer o não conhecimento da ação constitucional. 



    Dessa forma, é igualmente inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer, de forma originária, dos temas veiculados neste recurso, sob pena de supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competência (cf. HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente